Tribunal: TJBA
Processo: 8096869-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096869-02.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VANIVALDO CIRIACO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. PERÍCIA CONCLUSIVA. ASSINATURA. FALSIFICAÇÃO COMPROVADA. AFASTAMENTO DA PACTUAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRA LEGAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8096869-02.2022.8.05.0001,
de Salvador, em que é Apelante
VANIVALDO CIRIACO DO NASCIMENTO
e Apelado
BANCO C6 S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES E DAR PROVIMENTO AO APELO,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.